Tribunal: TJDFT
Processo: 0717040-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717040-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE SEBBA GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE SEBBA GONTIJO ARANTES contra decisão (Id. 124310224 dos autos no 0703268-29.2022.8.07.0018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado e fixou como válido o índice de correção estabelecido no título executivo judicial, bem como determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que a aplicação do índice de correção monetária é matéria de ordem pública e de trato continuado, podendo ser revista a qualquer tempo, conforme dispõe o artigo 322, §1o, do CPC. Aduz que no julgamento do Tema 491 o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; bem como entendeu em julgado recente que há aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Ressalta a ausência de observância dos entendimentos firmados nos precedentes ADI 5348 e RE 870.947 julgados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo este declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 na parte em que previa a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente nos argumentos apresentados; e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente do fato de que se trata de verba de caráter alimentar e há risco de expedição de requisitórios em valores inferiores aos devidos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo executado e, por conseguinte, fixada a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à TR, a partir de 30/06/2009, invertendo-se os ônus sucumbenciais. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 35675439 e 35688388. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que, na decisão agravada, já foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria e, em caso de provimento do recurso, seria necessária uma nova remessa para o órgão apresentar os cálculos determinados. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, momento em que será devidamente analisado o índice de correção monetária, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. À Secretaria para retificar o nome da autora agravante para constar GISELE SEBBA GONTIJO ARANTES. Intime-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora